Tribunal: CARF
Processo: 10670.721659/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. MERCADO À VISTA DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES.
Nas operações com ações, os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos mercados à vista sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por cento), bem como à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento) sobre o valor da alienação.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. DEDUÇÕES.
Apenas as despesas efetivamente pagas, destacadas na nota de corretagem ou no extrato da conta-corrente, necessárias à realização de operações de compra ou venda (corretagens, emolumentos etc.) podem ser consideradas na apuração do ganho líquido auferido no mercado de renda variável.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721659/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA GERALDA FAGUNDES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta
bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721659/2011-25
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação
bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de
causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as
transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL. MERCADO À VISTA DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES.
Nas operações com ações, os ganhos líquidos auferidos em alienações
ocorridas nos mercados à vista sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota
de 15% (quinze por cento), bem como à incidência do imposto sobre a renda na
fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento) sobre o valor da
alienação.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

GANHOS
LÍQUIDOS
NO
MERCADO
DE
RENDA
VARIÁVEL.
DEDUÇÕES.
Apenas as despesas efetivamente pagas, destacadas na nota de corretagem ou
no extrato da conta-corrente, necessárias à realização de operações de compra
ou venda (corretagens, emolumentos etc.) podem ser consideradas na apuração
do ganho líquido auferido no mercado de renda variável.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 304 e ss).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

Pois bem. Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito
tributário relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) dos anos-calendários 2006,
2007 e 2009, no valor originário de R$ 132.863,05, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme Auto de Infração (fls. 2 a 14) e Termo de Verificação Fiscal (fls. 15 a
20), o lançamento foi efetuado em razão da apuração de duas infrações:
a) omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, anos de 2006 e 2009, com fundamento na Lei no 9.430, de 27/12/1996,
art. 42; no Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art. 37, 38, 83 e 849; na Lei no 11.119, de 25/5/2005,
art. 1o; e na Lei no 11.311, de 13/6/2006; e
b) omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável auferidos em
operações comuns no mercado à vista de ações na bolsa de valores, no ano de 2007, com
fundamento na Lei no 9.959, de 27/1/2000, art. 6o, inciso II, e art. 8o; Lei no 11.033, de
21/12/2004, art. 2o, inciso II; Decreto no 3.000, de 1999, art. 758, 760 a 763 e 773.
Após intimação regular o sujeito passivo não conseguiu comprovar por meio de
documentação hábil e idônea a origem dos depósitos e créditos encontrados em suas contas
bancárias mantidas no Banco do Brasil SA (agência 1479-6, conta-corrente no 38.024-5) e no
Banco Itaú (agência 0238, conta-corrente no 57.202-8; e agência 6551, conta-corrente no 00505-
8). Os valores reputados como rendimentos presumidos encontram-se individualizados no Termo
de Verificação Fiscal (fl. 18).
Apurou-se, também, que o sujeito passivo realizou investimentos no mercado de
ações, por meio da Itau Corretora de Valores SA, tendo sido identificado, na data de 20/8/2007,
o crédito em sua conta-corrente (Banco Itaú, agência 6551, conta-corrente no 00505-8) no valor
de R$ 31.863,09 (histórico do lançamento na conta: “operações bovespa”), bem como o
recolhimento do imposto retido na fonte, sob o código 557 (IRRF – ganhos líquidos em
operações em bolsa e assemelhados), no percentual de 0,005%. Apesar disso, o sujeito passivo
não comprovou o recolhimento do imposto sobre o ganho de capital líquido da citada aplicação
financeira de renda variável, à alíquota de 15,00%.
Para ambas as infrações foi imputada multa de ofício, no percentual de 75,00%
(setenta e cinco por cento), conforme determinação legal (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso
I), assim como os juros moratórios, em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema de
Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.430, de
1996, art. 61, §3o).
Acervo probatório da Auditoria-Fiscal anexado às fls. 21 a 86.
O contribuinte, em síntese, alega que:
1. Os recursos identificados em suas contas de depósito correspondem aos
rendimentos auferidos no exterior no período em que transferiu a residência para
o Reino Unido, exercendo atividade remunerada, juntamente com seu cônjuge, de
17/9/2003 até meados de dezembro de 2006. A partir de 2006 passou a remeter
quantias para a sua conta corrente no Brasil, aplicando no mercado de ações,
objetivando o retorno ao país e, em 2007, já no Brasil, passou a movimentar o
dinheiro existente nas aplicações financeiras;
2. No período fiscalizado possuía quatro fontes de rendimentos: i) proventos de
aposentadoria do Estado de Minas Gerais (professora aposentada); ii) auxiliar de
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

serviços gerais no Reino Unido; iii) locação de loja comercial; e iv) Indústria e
Comércio de Bolsas;
3. Não ocorreu o fato gerador do imposto sobre a renda, não tendo sido
demonstrado pela Auditoria-Fiscal a existência de atividade que justificasse o
surgimento da obrigação tributária. Afirma que o acréscimo patrimonial do
sujeito passivo encontra-se justificado pelo repatriamento dos recursos auferidos
no exterior, os quais já foram objeto de tributação na fonte no pais estrangeiro,
não se admitido nova tributação no Brasil sob pena de incorrer em bis in idem;
4. O lançamento fiscal encontra-se lastreado em meros indícios e não houve a
comprovação da omissão de rendimentos;
5. A fiscalização não considerou as provas apresentadas relativas aos rendimentos
auferidos no exterior, inclusive o seu passaporte e de seu companheiro que
comprovam que aquela era a única fonte de renda capaz de gerar aumento em seu
patrimônio de 2006 para 2007 (R$ 360.000,00);
6. Ofensa ao princípio da legalidade na execução do ato de lançamento;
7. Erro da Auditoria-Fiscal ao considerar o valor de R$ 31.863,03 como ganho
líquido em operações de renda variável, quando em verdade se tratou do valor da
venda das ações do contribuinte, devendo-se considerar os valores das ações para
fins de verificação da existência de ganho de capital a ser tributado; Informa que
deixou de aplicar no mercado de ações porque teve prejuízos e não ganhos,
impossibilitando considerar o crédito na conta corrente como base de cálculo para
o imposto de renda;
8. Informou em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2006 os valores
remetidos ao Brasil e, posteriormente, investidos em aplicações financeiras,
seguindo orientação do plantão fiscal da Receita Federal;
9. Transcreve várias orientações do “Manual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – Perguntas e Respostas, ano-calendário 2010”, relativas a tratamento
tributário dos rendimentos auferidos no exterior;
10. O lançamento encontra-se fundamentado exclusivamente em presunção,
destituída de razoabilidade, sendo insuficiente para caracterizar a incidência da
regra matriz do imposto de renda, devendo-se invalidar o auto de infração;
11. A multa aplicada é abusiva, desproporcional e desarrazoada, inexistindo fato que
justifique a sua aplicação.
12. Requer a procedência da impugnação para desconstituir o lançamento e invalidar
a multa, visto que em desacordo com a Constituição Federal, o CTN e a
legislação que rege o imposto de renda. Requer, ainda, a declaração de nulidade
do lançamento por inexistir o fato gerador do imposto de renda.
13. Anexa documentos para comprovar alegações: Anexo I – cópias do passaporte da
autuada e de seu cônjuge, cópia do termo de convivência e certidão de casamento,
para comprovar a existência de renda familiar (fls. 103 a 110); Anexo II – cópias
das declarações de ajuste anuais, anos-calendários 2006 a 2010 (fls. 111 a 138);
Anexo III – cópia de comprovantes de rendimentos auferidos pela autuada e seu
cônjuge no exterior com prova de que ocorreu a tributação na fonte (fls. 139 a
295).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 304 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A constatação de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, caracteriza omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
MERCADO À VISTA DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES.
Nas operações com ações, os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos
mercados à vista sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por
cento), bem como à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 0,005%
(cinco milésimos por cento) sobre o valor da alienação.
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75,00%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A análise de suposta violação à Constituição implica controle de constitucionalidade
pelo órgão administrativo, matéria cujo exame é expressamente vedado ao Colegiado
Administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 316 e ss), trazendo, em síntese, os seguintes argumentos, além de
requerer a juntada de documentação aos autos:
Preliminares de nulidade.
Quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Inconstitucionalidade.
a) A Quebra do sigilo Bancário da autora sem autorização judicial, pela simples
presunção de depósitos não justificados e/ou não declarados, é inconstitucional,
pois viola dois incisos do Art. 50 (X e XII) da Constituição Federal/88. A
pretensão da fiscalização foi a quebra do sigilo bancário da contribuinte
fiscalizada.
b) Sendo assim, o procedimento fiscal foi instaurado irregularmente representando
um abuso de poder e por isso não se coaduna com a ordem legal (art. 98 do CTN
c/c art. 8°, I, do Pacto de San José da Costa Rica) e ordem constitucional (art. 5°,
§2° da CF/88).
Fiscalização realizada exclusivamente em extratos bancários. Inexistência de
disponibilidade econômica.
c) A fiscalização foi realizada exclusivamente com base em depósitos bancários. A
autora é uma assalariada, professora aposentada do Estado de Minas Gerais, que
foi para o exterior (Reino Unido) para trabalhar de Serviçal em atividades
diversas, não possuía disponibilidade econômica de renda. Os depósitos por si
sós, não representam esta disponibilidade conforme o art. 43 do CTN, súmula
182 do extinto TER. Assim têm decidido os Tribunais Regionais Federais, e o
Superior Tribunal de Justiça- STJ.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

d) A autora foi autuada com base nos créditos bancários constantes de extratos,
sendo que os mesmos não caracterizam por si sós, disponibilidade econômica de
renda conforme preconiza o art. 43 do CTN. Restando assim, configurada a
ilegalidade, devendo ser cancelado o débito fiscal.
Multa de ofício desproporcional e confiscatória (75%).
e) A autora atendeu todas as intimações da fiscalização da Receita Federal do Brasil,
colaborou no que foi possível, comprovou praticamente tudo e mesmo sem
qualquer motivo evidente, foi autuada e penalizada com uma multa proporcional
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre tudo que foi apurado. (Folhas 02 e 03 do
PAF).
f) A legislação tributária brasileira contém inúmeros casos de multas absurdas,
totalmente em desacordo com o determinado pelo artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal, que proíbe o confisco. Embora tal dispositivo faça
referência apenas ao tributo quando proíbe sua cobrança com efeito confiscatório,
a jurisprudência e a doutrina entendem perfeitamente aplicável às multas a
mesma limitação.
g) Trata-se de multa de ofício proporcional de percentual elevadíssimo (75%),
inconstitucional, devendo ser anulado o auto de infração.
Do mérito.
Créditos bancários identificados.
h) A contribuinte fiscalizada prestou serviços de auxiliar de serviços Gerais no
exterior, no Reino unido, porém não poderá ser duplamente tributada, pois, o
Brasil possui acordo para evitar a "dupla tributação" sem a necessidade de prova
de reciprocidade de tratamento.
i) A contribuinte prestou serviços no período de setembro de 2003 a dezembro de
2006 no Reino Unido, acumulou serviços diferente e fontes de rendas diferentes
naquele país e fez certa economia para investir no Brasil.
j) A partir do ano de 2006 começou a fazer remessas de dinheiro para o Brasil, onde
investiu na bolsa de valores, aplicações financeiras CDB, conforme informado
nas Declarações de bens das DIRPFs, posteriormente, transferindo os valores das
CONTAS DE INVESTIMENTOS (Cl) para as suas contas bancárias do Banco
do Brasil S/A, agência 1479-6, c/c 38.024-5 e do Banco Itaú, agencia 0238, c/c
57.202-8 e ag.6551, c/c 00505-8, bem como emprestou valores ao seu filho que
devolveu depositando diretamente nas contas acima, ou transferindo os valores.
k) A fiscalização no seu Termo de verificação fiscal mesmo reconhecendo o fato
dos ganhos salários no exterior não poupou a contribuinte da "dupla tributação",
omitiu as transferências das contas de investimentos para as contas correntes do
Banco do Brasil e ltaú.
l) No Brasil é compensável o imposto pago sobre rendimentos recebidos no Reino
Unido, a reciprocidade de tratamento permite a compensação do imposto pago.
m) A contribuinte emprestou recursos financeiros ao seu filho que no decorrer dos
anos de 2006 e 2009 foram sendo depositados de volta nas contas correntes da
fiscalizada.
n) A contribuinte fez juntada de alguns de seus contra cheques as fls.139 a 179, e
comprovou os valores do trabalho assalariado prestado no "Reino Unido" com a
devida tributação na fonte em um patamar de 20% a 40%. Esses valores líquidos
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

após economias feitas no período de 2003 a 2006 foram sendo remetido ao Brasil
com aplicações em bolsa de valores, aplicações financeiras, CDB e em fim aos
poucos transferidos das CONTAS DE INVESTIMENTOS-Cl, posteriormente,
para as contas correntes do banco do Brasil e Itaú, os históricos em si já
demonstram que a origem é de transferências entre contas da contribuinte através
de deposito on line, TEC-Depósito em dinheiro e TED, Transferência entre
contas, conforme valores individualizados a saber: [...]
o) Fica claro que não houve depósitos ou créditos bancários não identificados
(comprovados), e nem omissão de receitas, devendo ser excluídos da base de
cálculo do IRPF os depósitos e créditos bancários mencionados acima.
Ganhos líquidos em operações de renda variável — abatimento de despesas
incorridas nas operações.
p) De acordo com a Lei 11.033/04, o investidor pessoa física que vender um total de
até R$ 20 mil por mês no mercado à vista de ações está isento do Imposto de
Renda sobre os ganhos líquidos auferidos mês a mês nas operações realizadas na
bolsa.
q) Considera-se ganho líquido a diferença positiva entre o valor de venda e o valor
de compra das ações.
r) Na apuração do ganho líquido para fins de incidência do imposto de renda, é
permitida a dedução de todos os custos e despesas incorridas nas operações de
compra e venda como taxas cobradas pela Bolsa de Valores. CBLC e taxa de
corretagem, que constituem o custo operacional da transação.
s) Nas operações acima de R$20.000,00 (vinte mil reais) haverá retenção de
Imposto de Renda retido na Fonte, a alíquota de 0,005%, sobre o valor de venda
das ações. A responsabilidade de retenção e recolhimento do imposto é da
instituição intermediadora da operação que recebeu diretamente a ordem do
cliente.
t) A contribuinte fiscalizada na obtenção do ganho líquido na venda de ações, no
valor de R$31.863,03 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e três
centavos), efetuou despesas com as operações no decorrer das aplicações,
pagando taxas de custódia de ações registradas no extrato do Banco ltaú — ag.
6551, c/c 00505-8, as fls. 57 e 76 do processo, que deve ser abatido da base de
cálculo do imposto: [...]
u) Diante do exposto, não se pode concordar com o valor do imposto cobrado,
devendo o valor ser recalculado com as deduções das despesas incorridas na
operação no valor total de R$108,00, conforme legislação.
Conclusão.
v) À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante que seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o auto de infração, da multa e
consequentemente o débito fiscal reclamado, bem como arquivamento do
processo Administrativo fiscal em referência. Requer ainda a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até julgamento, nos termos do artigo 151,
inciso III do Código Tributário Nacional.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Preliminar.
Preliminarmente, alega o recorrente que o lançamento seria nulo, eis que as
informações financeiras que motivaram o lançamento foram obtidas pela quebra ilegal do sigilo
bancário do recorrente, isto é, os dados financeiros foram colhidos sem uma precisa e prévia
autorização judicial, sendo, portanto, as informações bancárias provas ilícitas.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Além de se tratar de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação, a
questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 601.314/SP,
com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que: (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; (ii) A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. É de se ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, fora assentado o entendimento segundo o qual a Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN, não havendo que se falar, ainda,
em modificação na apuração do tributo, regularmente constituído na forma prescrita em lei.
Tem-se, pois, que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
As demais matérias suscitadas em sede de preliminar, a meu ver, dizem respeito
ao mérito da questão posta, motivo pelo qual, serão abordadas a seguir.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
3. Mérito.
3.1. Omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada.
Conforme narrado, o lançamento em questão diz respeito à constatação, por parte
da fiscalização, de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, anos de 2006 e 2009, com fundamento na Lei no 9.430, de 27/12/1996,
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

art. 42; no Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art. 37, 38, 83 e 849; na Lei no 11.119, de 25/5/2005,
art. 1o; e na Lei no 11.311, de 13/6/2006.
Em relação ao mérito, o contribuinte traz, em suma, as seguintes alegações acerca
da infração em epígrafe: (i) os valores dos créditos em suas contas correntes do Banco do Brasil
ag. 1479-6, C/C 38.024-5. e Rau ag. 0238, C/C 57.202-8, está claro que a origem dos valores
fora do trabalho do casal no Reino Unido e do seu próprio trabalho no Brasil que foi juntado para
aplicação no Brasil, e depois de ser aplicado em bolsa de valores, aplicações financeiras e CDB,
conforme informações nas declarações de bens das DIRPF; (ii) os valores retornaram às contas
bancárias aos poucos, que deverá ser compensado o imposto já descontado do exterior, ou seja, o
imposto já foi pago naquele país evitando assim a dupla tributação e a injustiça fiscal; (iii) Foram
emprestados valores ao seu filho e este devolveu com o crédito direto em suas contas correntes
do Banco do Brasil e Banco Itaú, que posteriormente será comprovado, pois, os bancos ainda
não forneceram os comprovantes e extratos solicitados.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei
n° 9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, analisando o
demonstrativo elaborado pela fiscalização, bem como a documentação acostada aos autos,
inclusive em sede de Recurso Voluntário, em confronto com as alegações do sujeito passivo,
entendo que, apesar da razoabilidade da tese apresentada pela defesa, melhor sorte não lhe
assiste, sobretudo por não ter produzido adequadamente a prova necessária para a convicção
deste julgador acerca dos fatos narrados, não sendo possível afastar a presunção legal com base
em provas indiciárias e alegações genéricas.
Assim, sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo, declarações firmadas por
terceiros e demais documentos juntados, inclusive em sede recursal, não se constituem em prova
hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos
depósitos bancários, não sendo suficiente juntar uma massa aleatória de documentos aos autos,
sem estabelecer nexo de causalidade com o fato que se pretende comprovar.
A começar, não há dúvidas no sentido de que é o sujeito passivo da relação
tributária discutida nos autos, eis que, conforme expressamente reconhece, no ano-calendário de
2006 passou a residir no Brasil.
A questão central colocada em debate, diz respeito aos depósitos, nos montantes
abaixo, os quais o sujeito passivo alega serem oriundos de atividade remunerada exercida no
exterior, valor que alega já ter sido oferecido à tributação e emprestado ao filho, tendo recebido
de volta, nas datas constantes nos extratos bancários:
Data
Valor
Histórico
Banco
Agência
Conta
21/09/2006
52.750,00
Depósito online
Brasil
1479-6
38.024-5
21/09/2006
92.000,00
TED – Crédito em conta
Brasil
1479-6
38.024-5
21/09/2006
9.000,00
TED – Crédito em conta
Brasil
1479-6
38.024-5
21/09/2006
9.235,00
TED – Crédito em conta
Brasil
1479-6
38.024-5
21/09/2006
17.000,00
TED – Crédito em conta
Brasil
1479-6
38.024-5
29/09/2006
99.500,00
TEC – Depósito em dinheiro
Itaú
0238
57202-8
29/09/2006
20.500,00
AG TEF 3850.10362-7
Itaú
0238
57202-8
03/11/2006
67.980,00
Depósito online
Brasil
1479-6
38.024-5
03/11/2006
32.020,00
TED – Crédito em conta
Brasil
1479-6
38.024-5
Em que pese a veemência das alegações do recorrente, os documentos acostados
aos autos, não permitem qualquer relação de vinculação com as alegações trazidas, no sentido de
se estabelecer o nexo causal com os valores recebidos no exterior, os valores emprestados ao
filho e os valores constantes nos extratos bancários, que pudessem esclarecer a natureza dos
valores lançados, se já tributados, isentos ou não tributados, permanecendo com origem não
comprovada e, portanto, não oferecidos à tributação, consoante a presunção legal do art. 42 da
Lei n° 9.430/1996, não afastada no caso concreto, ante a insuficiência da documentação acostada
aos autos.
A propósito, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, não se trata,
outrossim, de bis in idem, ou dupla tributação, dois entes cobrando dois tributos sobre um
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

único fato jurídico-tributário, visto que não ficou demonstrada sequer a origem dos valores
depositados para que se pudesse avaliar os mencionados defeitos Assim, são indiferentes para a
solução desta lide, portanto, as alegações de eventual tributação dos recursos no exterior ou do
tratamento a ser conferido a tais rendimentos quando repatriados, visto que não puderam ser
associados aos depósitos e créditos indicados pela Autoridade-Fiscal.
Da mesma forma, a declaração de e-fl. 347, por si só, é insuficiente para
comprovar que parte dos valores teria origem em devolução de “empréstimo”. Isso porque,
consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes do documento
particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o
documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado
em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Ademais, as “notas promissórias” de e-fls. 348 e ss sequer estão acompanhadas de
assinatura e possuem como data o ano de 2015, ou seja, foram emitidas após o fato gerador, bem
como do início da ação fiscal e do próprio lançamento, não sendo possível, também por este
motivo, acatar a justificativa no sentido de que tais valores seriam oriundos de “empréstimo”.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam devolução de “empréstimo”, não colacionou elementos suficientes nos autos para
comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento
de nexo causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos
depósitos bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante,
exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores que alega
ter emprestado a terceiro (como alega), deveria também apontar o envio e o repasse, com base
em documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
Da mesma forma, sequer foi possível estabelecer o nexo causal entre os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte e as operações que alega ter realizado, motivo
pelo qual, persiste não justificada a origem dos demais depósitos arrolados pela fiscalização:
Data
Valor
Histórico
Banco
Agência
Conta
09/01/2006
1.828,57
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
18/01/2006
2.500,00
Depósito online
Brasil
1479-6
38.024-5
18/01/2006
2.500,00
Depósito online
Brasil
1479-6
38.024-5
18/01/2006
2.274,00
Depósito online
Brasil
1479-6
38.024-5
09/02/2006
1.803,52
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
10/03/2006
1.777,52
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

07/04/2006
1.742,27
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
27/04/2006
2.401,92
Depósito online
Brasil
1479-6
38.024-5
10/05/2006
1.791,42
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
07/06/2006
1.800,82
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
22/06/2006
490,00
Depósito online
Brasil
1479-6
38.024-5
14/08/2006
1.780,40
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
06/09/2006
1.804,98
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
09/10/2006
1.840,98
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
07/11/2006
1.863,48
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
07/12/2006
1.801,18
Desbloqueio de depósito
Brasil
1479-6
38.024-5
13/11/2009
41.600,00
Depósito cheque cartão
Itaú
6551
00505-8
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a
origem da diferença apontada já foi oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de
rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da prova
acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

[...] A imputação de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, anos de 2006 e 2009, encontra-se devidamente
descrita e caracterizada no Auto de Infração (fls. 2 a 14), no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 15 a 20) e nos demais documentos colacionados pela Auditoria-Fiscal em
seu acervo probatório (fls. 21 a 86).
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de renda, os
valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42; Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art.
849).
Para efeito de determinação do rendimento omitido, os créditos são analisados
individualizadamente (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42, §3o). Assim, observo que o
impugnante não conseguiu demonstrar a existência de vinculação e identidade entre os
rendimentos auferidos no exterior (Anexo III, fls. 139 a 295) e os depósitos e créditos
apontados pela Auditoria-Fiscal nas contas de depósitos por este titularizadas no Banco
do Brasil SA (agência 1479-6, conta-corrente no 38.024-5) e no Banco Itaú (agência
0238, contacorrente no 57.202-8; e agência 6551, conta-corrente no 00505-8).
Os valores reputados como rendimentos presumidos encontram-se individualizados no
Termo de Verificação Fiscal (fl. 18) e apenas por meio de uma demonstração unívoca,
por meio da qual se indicaria o rendimento no exterior e o seu correspondente
lançamento na conta-corrente mantida no Brasil poderia ser afastada a presunção legal
estabelecida. Não se admite, assim, a comprovação genérica da origem dos depósitos e
créditos, ou por meio de valores agregados ou globalizados.
Cabe ao contribuinte demonstrar a origem dos valores depositados em sua conta
bancária, pois a presunção legal é de que tais depósitos originam-se de rendimentos
subtraídos à tributação e, portanto, a Autoridade Fiscal tem o dever de proceder ao
lançamento dos rendimentos assim obtidos por meio de prova presuntiva, nos termos
legais, bastando para tanto comprovar o pressuposto fático que conforma a presunção.
É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972).
Diferente do que alega o sujeito passivo, portanto, ocorreu sim o fato gerador do
imposto sobre a renda, visto que o que se tributa, no caso, são os rendimentos omitidos,
representados pelos depósitos e créditos que não tiveram a origem regularmente
comprovada.
Não se trata, outrossim, de bis in idem, expressão que informa a ocorrência de
fenômeno do direito caracterizado quando um ente tributante cobra um determinado
tributo do mesmo contribuinte e sobre o mesmo fato gerador mais de uma vez, ou dupla
tributação, dois entes cobrando dois tributos sobre um único fato jurídico-tributário,
visto que não ficou demonstrada sequer a origem dos valores depositados para que se
pudesse avaliar o mencionados defeitos.
Indiferentes para a solução deste lide, portanto, as alegações de eventual tributação dos
recursos no exterior ou do tratamento a ser conferido a tais rendimentos quando
repatriados, visto que não puderam ser associados aos depósitos e créditos indicados
pela Autoridade-Fiscal. Não bastasse isso, diferente do que alega o impugnante,
nenhuma das declarações de ajuste apresentadas, notadamente aquela do ano-calendário
2006, registra valores relativos a rendimentos recebidos no exterior (fls. 111 a 138).
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos e que pudesse comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se
manifestar, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo
para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
3.2. Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável auferidos em operações
comuns no mercado à vista de ações na bolsa de valores.
Conforme narrado, o lançamento em questão diz respeito à constatação, por parte
da fiscalização, de omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável auferidos em
operações comuns no mercado à vista de ações na bolsa de valores, no ano de 2007, com
fundamento na Lei no 9.959, de 27/1/2000, art. 6o, inciso II, e art. 8o; Lei no 11.033, de
21/12/2004, art. 2o, inciso II; Decreto no 3.000, de 1999, art. 758, 760 a 763 e 773.
Em relação ao mérito, o contribuinte alega que houve erro de cálculo por não
terem sido abatidas as despesas com a bolsa de valores para o ganho. Assim, requer o recálculo
do valor lançado com as deduções das despesas incorridas na operação no valor total de R$
108,00.
Pois bem. Com base na Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, a partir de
1°/01/2005, os ganhos líquidos auferidos, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

e nos mercados de liquidação futura, fora de bolsa, serão tributados à alíquota de 15%, que será
aplicada também sobre os ganhos líquidos auferidos em: (i) operações liquidadas nos mercados
de opções e a termo; (ii) alienações ocorridas nos mercados à vista; (iii) ajustes diários apurados
nos mercados futuros.
Pela redação da Instrução Normativa SRF no 25/01, vigente à época, que tratava
sobre o imposto de renda incidente nos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em operações de
renda fixa e de renda variável, vigente à época dos fatos geradores, há incidência de imposto de
renda a ser apurado mensalmente, após encerrada uma posição, seja de compra ou venda. Assim,
o contribuinte apura o quantum obteve de lucro ou prejuízo, sendo possível o abatimento das
despesas tidas como operacionais, por exemplo, corretagens e taxas.
Quando a operação gera prejuízo, obviamente não haverá imposto a pagar, já que
não há que se falar em renda. Contudo, o valor do prejuízo deve ser contabilizado para
abatimento em eventuais lucros obtidos em operações subseqüentes. Do valor positivo, abatido
dos custos operacionais, do montante de imposto de renda devido, ainda pode-se abater, o
imposto de renda retido na fonte pela corretora de valores.
É o que se extrai dos artigos 23 e 25 da Instrução Normativa SRF no 25/01:
Art. 23. Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, existentes no País, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
de acordo com as disposições previstas nesta seção.
(...)
§ 3o Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações de que
tratam os arts. 25 a 29 realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e
despesas incorridos, necessários à realização das operações.
(...)
Art. 25. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários.
(....)
Necessário se faz delimitar a extensão do vocábulo "custos e despesas incorridas,
necessárias à realização das operações", para fins de dedução do lucro bruto obtido no mercado
de valores mobiliários. Assim, o artigo 760 do RIR/99, conceitua "ganho líquido" da seguinte
forma:
Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações
realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações, e a compensação de perdas apuradas nas
operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o disposto no art. 767
(Lei no 7.713, de 1988, art. 40, § 1o, e Lei no 7.799, de 1989, art. 55, §§ 1o e 7o).
§ 1o As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em operações
da mesma natureza (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 4o).
§ 2o As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas previstas neste
Capítulo, serão admitidas exclusivamente para as operações realizadas nos mercados
organizados, geridos ou sob a responsabilidade de instituição credenciada pelo Poder
Executivo e com objetivos semelhantes ao das bolsas de valores, de mercadorias ou de
futuros (Lei no 8.383, de 1991, art. 27).
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

A propósito, é de se ver a orientação constante da publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física divulgada pela Receita Federal para os
exercícios 2006 e 2007 (perguntas no 612 e no 615, respectivamente):
As despesas incorridas nas operações no mercado de renda variável podem ser
deduzidas?
Sim. As despesas efetivamente pagas constantes em notas de corretagem para a
realização de operações de compra ou venda (corretagens, taxas de custódia etc.) podem
ser consideradas na apuração do ganho líquido, sendo acrescidas ao preço de compra e
deduzidas do preço de venda dos ativos ou contratos negociados.
Tem-se, portanto, que a referida dedução não abrange todas as despesas
envolvidas na compra e venda de ações, mas apenas aquelas necessárias à realização dessas
operações, como as taxas de corretagem, custódia e emolumentos cobradas para que se possa
investir no mercado de renda variável.
Os dispositivos condicionam e estabelecem como requisito que o custo ou a
despesa sejam necessários à realização das operações no mercado mobiliário, necessidade esta,
que deve ser comprovada pelo contribuinte, vez que lhe é imputado o ônus probandi.
No caso dos autos, embora conste nos extratos bancários acostados pelo sujeito
passivo, valores com a rubrica “TAXA CUSTÓDIA AÇÕES”, não foi feita qualquer vinculação
com a cobrança que ali consta com os valores objeto de lançamento a título de omissão de
ganhos líquidos no mercado de renda variável auferidos em operações comuns no mercado à
vista de ações na bolsa de valores, no montante total de R$ 31.863,03.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 19), a fiscalização
constatou que em 20/08/2007 foi creditado o referido montante, cujo histórico é operações
BOVESPA, sendo que não se constatou qualquer recolhimento de IRPF sobre o rendimento em
questão, mas somente a retenção na fonte de R$ 1,60 sobre a operação, valor que foi deduzido do
imposto apurado sobre o rendimento bruto.
Ademais, as taxas de custódia de ações, destacadas pelo recorrente, em seu apelo
recursal, são das seguintes datas: 11/12/2006, 10/01/2007, 12/02/2007, 10/08/2007, 10/09/2007,
não tendo sido apontada nenhuma na mesma data em que creditado o referido montante, em
20/08/2007, não sendo possível estabelecer qualquer vinculação entre os valores constantes nos
extratos bancários, a título de taxas de custódia de ações, com a operação questionada pela
fiscalização.
Embora não tenha sido declarado qualquer valor a esse título, é ônus do sujeito
passivo individualizar suas operações, a fim de que seja possível a dedução dos valores pagos a
título de custódia de ações, não sendo possível a alegação de forma genérica, incapaz, portanto,
de infirmar o lançamento.
Dessa forma, compete ao sujeito passivo o ônus de prova, no caso das deduções
pleiteadas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas das deduções pleiteadas,
mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios que dão suporte a suas
alegações.
A propósito, a dedução de tais valores foi suscitada apenas em sede recursal,
tratando-se de matéria preclusa, eis que o recorrente não suscitou essa questão em sua
impugnação. A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira instância, fica prejudicada,
consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação a matéria arguida pelo recorrente sequer foi instaurado.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da prova
acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] Quanto à imputação de omissão de ganhos líquidos auferidos no mercado à vista de
ações negociadas em bolsa de valores, no ano-calendário 2007, melhor sorte não socorre
o impugnante.
Nos mercados à vista, o ganho líquido é constituído pela diferença positiva entre o valor
de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média ponderada dos
custos unitários (Instrução Normativa SRF no 25, de 6/3/2001, art. 23, §3o). Ocorre que,
quando o valor do custo de aquisição não puder ser determinado por nenhum dos
critérios normativos estabelecidos, deverá ser considerado zero para efeito de cálculo do
ganho líquido (Instrução Normativa SRF no 25, de 2001, art. 25, §8o).
Os ganhos líquidos devem ser apurados e tributados, mês a mês, em separado, e não
integram a base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração de ajuste anual. O
imposto sobre a renda incidente deve ser recolhido até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que os ganhos houverem sido apurados e não pode ser deduzido
do devido na declaração.
Ressalte-se que o contribuinte não preencheu o demonstrativo de apuração de ganhos
(renda variável), obrigatório para pessoas físicas residentes que, no ano-calendário,
efetuarem alienação de ações no mercado à vista em bolsa de valores, como o caso do
impugnante, cujo valor de alienação realizada a cada mês seja igual ou superior a R$
20.000,00 (Lei no 11.033, de 21/12/2004, art. 3o, inciso I; Instrução Normativa SRF no
25, de 6/3/2001; Instrução Normativa no 487, de 30/11/2004, art. 9o, inciso II).
Nas operações com ações, os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas nos
mercados à vista sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota de 15,00% (quinze por
cento), bem como à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 0,005%
(cinco milésimos por cento) sobre o valor da alienação (Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, art. 2o, §§ 1o e 2o, e Instrução Normativa SRF no 487, de 30 de
dezembro de 2004, art. 10).
Assim, diante da omissão do sujeito passivo em apresentar à fiscalização os documentos
inerentes às operações que realizou na bolsa de valores, bem como pelo fato de não ter o
impugnante informado em sua declaração de ajuste anual nenhum valor a título de
ganho líquidos em renda variável, sujeito a tributação exclusiva/definitiva, fl. 115, não
restou alternativa à Autoridade Lançadora a não ser adotar como base tributável o valor
informado pelo fonte pagadora (Itau Corretora de Valores SA) a título de rendimento
tributável, que serviu de base de cálculo para apuração do imposto retido na fonte, no
valor de R$ 1,60 (alíquota de 0,005%).
Dessa forma, uma vez que o sujeito passivo não comprovou a tributação dos
valores questionados pela fiscalização, e nem mesmo se desincumbiu do ônus de comprovar a
vinculação das despesas dedutíveis que alega serem afetas à operação no mercado de ações, não
há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos e que pudesse comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se
manifestar, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
3.3. Da alegação acerca da natureza confiscatória da multa de ofício.
O recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que seria confiscatória.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721659/2011-25

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital